Tribunal: CARF
Processo: 19515.003900/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003900/2009-83
ACÓRDÃO
2401-011.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ID DO BRASIL LOGÍSTICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
MULTA. RELEVAÇÃO.
Não há previsão legal para atenuação ou relevação da multa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003900/2009-83
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 78, lavrado
contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação acessória, por
ter a empresa apresentado as GFIPs, nas competências 01/2004 a 12/2004, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração e de aplicação da multa, fls. 8/9, as
informações incorretas ou omissas foram:
 omissão de remunerações dos segurados empregados constantes
de folhas de pagamento;
 omissão de remunerações dos contribuintes individuais registrados
nos livros contábeis;
 erro de “NIT” referente ao segurado empregado Nelson Junior
Vergueiro Pereira, cujas remunerações constantes de folhas de
pagamento foram vinculadas erroneamente à segurada Maria Elza
Nunes nas GFIP.
A multa aplicada está prevista na Lei 8.212/91, art. 32-A, inciso II, equivalente a R$
20,00 para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas, sendo o valor mínimo mensal
de R$ 500,00.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação fls. 32/40,
afirmando ter corrigido a falta e requer a relevação da multa.
Foi proferido o Acórdão 05-31.376 – 6a Turma da DRJ/CPS, que julgou
improcedente a impugnação, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
DE
INTERESSE DO INSS POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003900/2009-83
3
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP,
valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou
inserir, na mesma Guia, dados incorretos que provoquem alteração no cálculo das
contribuições devidas.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que o sujeito passivo proceda à correção das faltas que deram ensejo à
lavratura do auto de infração, descabe a relevação da multa aplicada, tendo em
vista a inexistência de dispositivo legal que dê amparo a tal medida.

Cientificada do acórdão de impugnação em 23/12/2010 (Aviso de Recebimento –
AR de fl. 123), a autuada apresentou, em 24/1/2011, recurso voluntário, fls. 127/140, que contém,
em síntese:
Explica que foi autuada por não informar os valores de alimentação oferecida a
empregados e contribuintes individuais. Nos autos de infração com lançamento das obrigações
principais correspondentes as impugnações foram julgadas procedentes. Que o erro de NIT foi
corrigido.
Entende que restou decaído parcela da multa aplicada, até agosto de 2009, pois o
auto de infração foi entregue à recorrente em 28/8/2009. Discorre sobre decadência.
Afirma haver perda de objeto com relação à primeira infração porque as decisões
administrativas acolheram seus argumentos.
Com relação à segunda infração, diz que são parcelas pagas a título de alimentação
in natura a contribuintes individuais. Não vê sentido em considerar tais valores como
remuneração.
Com relação à terceira infração, informa que corrigiu a falta e pede a relevação da
multa, pois o dispositivo que autorizava a relevação estava em vigor à época dos fatos.
Requer a extinção da multa e, caso assim não se entenda, a extinção parcial pela
decadência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003900/2009-83
4
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Conforme se verifica na impugnação apresentada e acórdão recorrido, o único
argumento apresentado na defesa é o de correção da falta e pedido de relevação da multa.
No recurso o contribuinte alega conexão com as obrigações principais que foram
excluídas por decisões de primeira instância e decadência.
Em que pese o recurso apresentar mais argumentos que a impugnação, como a
decadência é matéria de ordem pública, os argumentos serão apreciados.
Assim, o recurso deve ser conhecido.

DECADÊNCIA
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em 09/2009, indica que poderia
retroagir até a competência 12/2003, pois para esta competência o vencimento da obrigação
ocorreu em 01/2004, logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir desta data, com início do
prazo decadencial em 1/1/2005 e término em 31/12/2009. Portanto, não ocorreu a decadência do
crédito decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de
01/2004 a 12/2004.

CONEXÃO – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
De fato, como alega o recorrente e acórdãos juntados aos autos, nos autos de
infração com lançamento de obrigação principal relacionados ao pagamento de alimentação a
empregados, as impugnações foram julgadas procedentes.
Contudo, a exclusão do crédito tributário correspondente não implicará na
alteração da multa apurada, pois ela foi aplicada no valor mínimo, por competência (R$ 500,00),
conforme se verá no item a seguir.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003900/2009-83
5
Quanto às omissões relatadas pela fiscalização, nada foi falado sobre alimentação
paga a empregados e a contribuintes individuais, como alega o recorrente.
Para os empregados, trata-se de omissão de remunerações constantes de folhas de
pagamento; para os contribuintes individuais, trata-se de remuneração registrada nos livros contábeis. E
ainda teria a infração relativa ao erro de NIT.

MULTA APLICADA
A multa aplicada no presente auto de infração está prevista na Lei 8.212/91:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Como se vê, o valor mínimo da multa, por competência, é de R$ 500,00, valor
lançado no presente auto de infração, totalizando R$ 6.000,00 (12 meses).
O valor mínimo por competência deve ser observado, independentemente da
quantidade de faltas cometidas (no caso, fatos geradores omitidos em GFIP).
Logo, mesmo que parte dos fatos que levaram à lavratura do auto de infração sejam
excluídos por conexão com o lançamento de obrigação principal, mantida parte da autuação,
ainda permanece a multa aplicada no mesmo valor mínimo por competência.

RELEVAÇÃO DA MULTA
O pedido para relevação da multa, nos termos do RPS, art. 291, §1o, não pode ser
acatado, pois tal procedimento não é mais possível, já que o presente Auto de Infração foi lavrado
em 09/2009, quando o citado dispositivo do RPS já havia sido expressamente revogado pelo
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003900/2009-83
6
Decreto 6.727, de 12/1/09, não existindo mais qualquer previsão para atenuação ou relevação da
multa. Tal fato já foi suficientemente esclarecido no acórdão de impugnação.
E ainda, conforme também consta no acórdão recorrido, a falta não foi corrigida.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 591
DF CARF MF
Original